Tribunal: STF
Processo: Pet 9254
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Relatório
    1. Em 9.11.2020, neguei seguimento à petição ajuizada por Rogério de Azevedo Peres com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (doc. 10).
    Contra essa decisão Rogério de Azevedo Peres interpôs o presente agravo regimental.
    2. Em 18.11.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 27.11.2020.
    Em 25.11.2020, pela Petição/STF n. 100.606/2020, o agravante requer “seja intimado com antecedência, para que lhe [seja] oportunizada a sustentação oral” (doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No Código de Processo Civil se prevê a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, o que não é o caso.
    No § 2º do art. 131 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se não caber sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “(...) inacolhível o pedido de sustentação oral formulado pelo ora agravante, eis que se revela inadmissível, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou “agravo regimental”), a possibilidade de sustentação oral, em razão de expressa proibição inscrita no § 2º do art. 131 do Regimento Interno desta Suprema Corte, constante de preceito cuja validade constitucional já foi confirmada, inúmeras vezes, sob a égide da Constituição de 1988, por este Tribunal (RTJ 158/272-273 – HC 91.765-MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RHC 135.152/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.)” (ARE n. 1.130.112-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    “(...) o Plenário, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou não caber sustentação oral, em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (art. 131, § 2º, do RI/STF), norma cuja constitucionalidade já foi expressamente reconhecida por esta Corte. Nesse sentido: PET 2.820- AgR/RN, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ 7.5.2004” (ARE n. 1.013.259-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2017).
    “Quanto ao pedido de sustentação oral, cabe ressaltar que não é possível falar em ofensa à ampla defesa diante da impossibilidade de sustentação oral no julgamento de agravo regimental. Até mesmo porque o Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “Não cabe sustentação oral, em sede de "agravo regimental", considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal...” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (ARE n. 946.614-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2016).
    5. Pelo exposto, por ser incabível, indefiro o requerimento de sustentação oral.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora